Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rayane Danieli Augusto Brito, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.
Sustenta-se, em síntese, que a paciente foi presa em virtude da decretação de sua prisão preventiva, representada pela polícia judiciária civil da Comarca de Sorriso/MT, pela prática em tese do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo o mandado de prisão cumprido em 11 de julho de 2019.
Aduz que a beneficiária está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para o encerramento do processo, atraso para o qual a defesa não contribuiu.
Relata que, em 28 de agosto a denúncia foi oferecida, tendo o juiz singular determinado a notificação dos indiciados para oferecer defesa prévia pr escrito, a qual foi apresentada tempestivamente pela paciente, contudo a prisão da beneficiária já perdura por mais de 180 dias, sem dar início à instrução processual.
Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de relaxar a prisão da paciente (id. 32459983). Juntou documentos (Id. procuração 32459986, mandado de prisão 32462459, decisão 32462464 e denúncia 32462476).
II.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, os documentos juntados aos autos, não nos permite verificar sequer em que fase encontra o processo criminal, sendo insuficientes para comprovar a existência do excesso injustificado de prazo alegado, ou, caso haja, que este ocorre em decorrência da indolência ou desídia do Poder Judiciário.
Desta maneira, a débil instrução do mandamus impossibilita qualquer análise do pleito em liminar, e ainda, o torna imprestável para proferir decisão de mérito.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva da paciente e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.